Tribunal: TJDFT
Processo: 0755499-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. POTENCIAL LESIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
2. Nos termos do acórdão da repercussão geral (ARE 901623), “[a] autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas”.
3. Na hipótese, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado com uma faca no bolso da jaqueta, quando estava acompanhado de outras pessoas que portavam drogas, revela que a arma branca não possuía destinação lícita. Além disso, os policiais que efetuaram a abordagem relataram em juízo que o réu teria informado que portava a faca para defesa pessoal.
4. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma em outra atividade ilícita, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita (defesa pessoal).
5. Singelas diferenças nos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram o acusado não descredenciam a prova oral, considerando que é natural o esquecimento de detalhes secundários ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão.
6. Apreensão da faca e registro fotográfico anexado aos autos (ID 67321426) mostram que a arma possuía lâmina pontiaguda apta a causar lesões. Essa prova, aliada ao depoimento dos policiais que efetuaram a abordagem e ouviram do réu que a faca servia para defesa pessoal constituem prova suficiente para a condenação.
7. Recurso conhecido e desprovido.